Tribunal: TJMT
Processo: 1017443-74.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017443-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DANTAS DA COSTA - CPF: 018.636.781-31 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (APELADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017443-74.2019.8.11.0041

APELANTE: FABIO DANTAS DA COSTA

APELADO: CONSTRUTORA LOPES S.A., VERO EMPREENDIMENTOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA – INFILTRAÇÃO E VAZAMENTO DE GÁS – DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO – VALOR ÍNFIMO FIXADO NA ORIGEM - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – ARBITRAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para definir o valor da indenização leva-se em conta as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC, a função pedagógica-punitiva, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade bem como a jurisprudência. E caso se mostre ínfimo, a majoração é necessária.

Impõe-se o arbitramento dos ônus sucumbenciais na segunda instância se não fixados na origem.

A parte vencida no processo deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

A verba honorária em 20% do montante atribuído à condenação é condizente com o disposto no artigo 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017443-74.2019.8.11.0041

APELANTE: FABIO DANTAS DA COSTA

APELADO: CONSTRUTORA LOPES S.A., VERO EMPREENDIMENTOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

1)

Determinar
as rés e realizarem os reparos definitivos acerca do banheiro do imóvel.

2)

Condená-las
a indenizarem a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença -
Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.
(sic)

O apelante alega que em 22-8-2011 adquiriu na planta um apartamento das empresas apeladas na Torre Dom Bosco do Condomínio Vero, com previsão de entrega para janeiro de 2015. Aduz que, como esse prazo não foi cumprido, ingressou com a lide no Juizado Especial, e então recebeu as chaves em 29-1-2016, na audiência de conciliação.

Afirma que o alugou em 12-11-2018, mas em março de 2019 surgiu uma infiltração de água no teto do único banheiro, o que prejudicou também a pintura do forro e da parede. Aduz que, diante disso, o locatário ameaçou rescindir o contrato caso não fosse resolvido o problema em quinze dias.

As rés argumentam ausência de culpa pelo atraso na entrega do imóvel, e que foi convencionada a conclusão das obras em até doze meses contados da data de liberação do financiamento bancário ou da operação de captação de recursos no mercado.

O autor diz que entrou em contato com a construtora (apelada) em 2-4-2019, a qual no dia seguinte teria se negado a solucionar a questão sob a justificativa de que o prazo de garantia para esse tipo de vício era de apenas um ano.

Busca a majoração dos danos morais para R$15.000,00, além de honorários sucumbenciais em 20% do valor da condenação, uma vez que não foram arbitrados pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões no Id n. 108883209.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017443-74.2019.8.11.0041

APELANTE: FABIO DANTAS DA COSTA

APELADO: CONSTRUTORA LOPES S.A., VERO EMPREENDIMENTOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não há controvérsia em relação ao imóvel comprado na planta ter sido entregue só em 29-1-2016 enquanto a data prevista no contrato era janeiro de 2015, tampouco no que diz respeito à infiltração surgida em março de 2019 no único banheiro, além do vazamento de gás.

Diante desse contexto, o juízo da causa concluiu que
“a construtora requerida deixou de cumprir com suas obrigações de manutenção e fiscalização da utilização das partes comuns do condomínio, dentre elas a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, que são de uso comum, conforme previsão contida no artigo 1.331, §2o do CC, o que levou a parte requerida a sofrer os danos alegados”
.

Portanto, é evidente a obrigação das apeladas de indenizar o autor, pois extrapolaram o prazo de término da obra e entregaram o imóvel com defeitos. Resta analisar somente o valor devido pelos danos morais e o arbitramento dos honorários advocatícios.

Para definir a quantia referente à reparação, leva-se em conta as circunstâncias fáticas da lide, as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil), o grau da ofensa e sua repercussão sobre os direitos de personalidade, e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem incorrer em enriquecimento ilícito.

Sopesados os requisitos elencados no artigo 944 do CC, tem-se que os R$5.000,00 estabelecidos na primeira instância estão dissonantes da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como do objetivo de prevenir a reincidência no erro e de compensar a lesão sofrida. Dessa forma, impõe-se a majoração para R$10.000,00.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CABIMENTO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO
. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) 3. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar lesão extrapatrimonial, como reconhecido pela Corte de origem. 4.
Quanto ao valor da indenização, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame
. (...). (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00
(dez mil reais)).

(AgInt no AREsp 1698841/MS, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 01/03/2021, DJe de 22/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO INJUSTIFICADO E DESARRAZOADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR
. (...) 2. Na hipótese, o dano moral foi reconhecido por força do atraso injustificado pelo prazo de 2 (dois) anos na entrega de imóvel. Precedentes.
3. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos
. 4. Agravo interno não provido. (
Indenização por dano moral: R$ 12.000,00 (doze mil reais) a cada um dos autores
).
(AgInt no REsp 1877364/SP, Rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe de 12/02/2021, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO E PARADIGMA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO
. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXAGERO NÃO CONSTATADO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3.
É entendimento desta Corte que, havendo descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, pode ser cabível a condenação em danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Precedentes
. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que os danos morais estão configurados, tendo em vista o atraso de dois anos e oito meses na entrega do imóvel. A alteração das premissas firmadas no aresto recorrido exige o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 5.
Somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo agravado
, conforme delineado nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1367859/SP, Rel. ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe de 25/06/2019, sem destaque no original).

Deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA –
ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR
– RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ – LUCROS CESSANTES DEVIDOS –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DO EMPREENDIMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO. (...) Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual do empreendimento imobiliário, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual. (...)
A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega
. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
(N.U 1009913-87.2017.8.11.0041, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE de 25/03/2021, sem destaque no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – CLÁUSULA DE ARBITRAGEM – PRELIMINAR REJEITADA –
IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO AJUSTADO
– DECUMPRIMENTO DOS TERMOS CONVENCIONADOS - RESOLUÇÃO DA AVENÇA POR
CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR
– RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO APENAS PARA O ADQUIRENTE INADIMPLENTE – INVERSÃO – POSSIBILIDADE –
ABALO EMOCIONAL DEMONSTRADO – REPARAÇÃO DEVIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Se o atraso na entrega do imóvel extrapola até mesmo o prazo de tolerância, está caracterizada a inadimplência dos termos convencionados, o que autoriza a resolução da avença por culpa exclusiva do vendedor. (...) No julgamento do Tema 971, o STJ definiu que, “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” “
Cabimento de compensação por danos morais em virtude de longo atraso na entrega de imóvel. Precedentes
.” (AgInt no REsp 1896001/RJ).
(N.U 0029062-23.2016.8.11.0041, julgado em 10/03/2021, publicado no DJE de 11/03/2021, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NOVO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DA UNIDADE IMOBILIÁRIA
– CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – APLICABILIDADE –
DANOS MORAIS DEVIDOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Configurada a responsabilidade da parte requerida, aqui apelante, não há falar em afastar a cláusula penal estabelecido no contrato, porquanto não restaram configuradas excludentes a afastar a sua aplicação.
O atraso o atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente
. Reduzido o quantum indenizatório do dano moral, para valor razoável, condizente com a realidade fática.
(N.U 0007169-73.2016.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 25/11/2020, publicado no DJE 25/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA
- AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE
– RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2.
Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelad, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00),
na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
.
4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 01/07/2020, publicado no DJE 11/08/2020, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para majorar a indenização por danos morais de R$5.000,00 para R$10.000,00 e arbitrar as custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, em sintonia com o disposto no artigo 85, §2o, do CPC, a serem pagos pelas apeladas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021